Tribunal: TJDFT
Processo: 0751721-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0751721-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: MAXWELL TORRES CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela autora FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF em face da decisão 75936957, integrada pela decisão ID 76969018, proferida nos autos da ação de execução ajuizada em desfavor de MAXWELL TORRES CORDEIRO, que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade judiciária, sob o fundamento de que eventual déficit atuarial quanto aos planos de benefícios não é suficiente para concluir pela impossibilidade de pagamento das custas, diante do ativo apresentado. Sustenta a agravante que a probabilidade do direito fundamenta-se na inequívoca legitimidade do pleito, conquanto: “I) trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela ora AGRAVANTE, visando o adimplemento dos contratos de mútuo, com objeto a concessão de empréstimo da agravante ao agravo, onde o não pagamento da quantia emprestada fatalmente acabará por agravar a situação de déficit suportada pela FUNCEF; II) o MM. Juízo de piso indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela ora AGRAVANTE; III) o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quanto a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas que comprovem a impossibilidade de arcar com as custas ou despesas processuais, bem como pela executividade dos contratos eletrônicos; IV) esse Tribunal de Justiça também vem aplicando o entendimento do STJ, principalmente no tange as pessoas jurídicas sem fins lucrativos, como é o caso da FUNCEF; V) A FUNCEF se encontra em déficit atuarial desde 2014, tendo inclusive iniciado procedimentos de equacionamento com fito de voltar ao equilíbrio atuarial , agravado pela pandemia do COVID-19.” Alega que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é inconteste, uma vez que, caso não seja deferida a gratuidade de justiça, a agravante terá que juntar aos autos o comprovante de pagamento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial, sendo que o recolhimento seria por demais oneroso. Requer seja deferido o pedido de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo de instrumento. Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade em favor da agravante, bem como seja reconhecida a executividade do contrato juntado, determinando o prosseguimento da execução. É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelos agravantes refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo. Sobre o tema dispõe o artigo 101 do CPC: “Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso” (g.n) Desse modo, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada, mormente para evitar a prática de atos desnecessários, se, ao final, o presente recurso for julgado procedente. Isso porque, caso seja mantida a eficácia da decisão agravada, será imposto o imediato pagamento das custas processuais iniciais, o que pode vir a implicar a prática de ato desnecessário, caso, ao final, seja o presente agravo julgado procedente, sendo, portanto, mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso pela Turma, a fim de averiguar, no mérito e em análise mais profunda, acerca dos requisitos para a concessão ou não da gratuidade de justiça ao caso. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Nos termos do artigo 101, §1o, CPC, sobresto a exigência de custas até o julgamento do mérito do agravo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária a intimação da parte agravada, uma vez que ainda não foi citada na origem. I. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora